Tribunal: STF
Processo: AI 582700
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa a
   requisitos de admissibilidade de recurso trabalhista, de natureza
   processual ordinária: a alegada violação dos dispositivos
   constitucionais invocados, se ocorresse, seria reflexa ou
   indireta, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário:
   incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. Decisão
   judicial: motivação suficiente: improcedência das alegações de
   negativa de prestação jurisdicional e de inexistência de
   fundamentação do acórdão recorrido. Precedente: RE 140.370,
   Pertence, RTJ 150/269.